Tribunal: STF
Processo: HC 266661
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ricardo de Campos, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu liminarmente o HC nº 1.057.281/SP.



    Consta dos autos que foi determinada a realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo necessário à concessão da progressão ao regime aberto.



    Nessa impetração, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentos idôneos para a exigência de exame criminológico. 



    Aduz que o paciente demonstra conduta carcerária exemplar, evidenciando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. 



    Requer, ao final:



    “seja concedida a LIMINAR da ordem, para que seja afastada a ordem de realização de exame criminológico, visto que calcada apenas na gravidade do delito em abstrato, considerando o exaurimento do prazo estabelecido, ordenando que o paciente seja agraciado imediatamente com o regime aberto, uma vez que preenche todos requisitos objetivos e subjetivos. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida (e-doc 6):



    “A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Ademais, transcrevo trecho da decisão da Corte Estadual sobre o tema (e-doc 7): 



    “Assenta-se, de plano, que a presente impetração não comporta conhecimento, em função da inadequação da via eleita pela impetrante para o acolhimento da respectiva pretensão. 



    Dispõe expressamente o artigo 197 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) que o recurso cabível contra as decisões proferidas pelo Juízo das Execuções Criminais é o agravo em execução. 



    O remédio constitucional do habeas corpus, que tem por escopo, nos termos dos artigos 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e 647 do Código de Processo Penal, a cessação de ilegalidade ou abuso de poder que implique em coação ou ameaça à liberdade de locomoção do indivíduo, não pode ser utilizado como sucedâneo do agravo em execução para a pretendida reforma de decisão fundamentada proferida pelo Juízo das Execuções Criminais. 



    Ademais, não se vislumbra flagrante ilegalidade, nulidade ou teratologia na r. decisão atacada que justifique a intervenção excepcional por esta via estreita. O que se verifica é que a impetração se volta contra a decisão que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime. Trata-se, portanto, de matéria fática e processual que demanda análise aprofundada, pretensão inviável de ser conhecida pela via eleita.



    [...]



    Não se pode perder de vista, ademais, que a pretendida reforma da decisão proferida pela i. Magistrada a quo reclamaria detida análise de fatos e circunstâncias, atividade incompatível com a via restrita do presente habeas corpus, de rito célere e cognição sumária.



    [..]



    Ante o exposto, não se conhece da impetração, por decisão monocrática, com fundamento nos artigos 666 do Código de Processo Penal e 168, parágrafo 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixando-se, por incidente a hipótese do artigo 663 do Código de Processo Penal, de requisitar informações à autoridade apontada como coatora e de colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Demais disso, a ausência da análise tanto pelo Tribunal de origem, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.



    Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente